Tribunal: TJSP
Processo: 1049096-70.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: , não havendo que se falar em omissão – Inadequação dos declaratórios para discussão do mérito do julgado – V. Acórdão mantido – Embargos de declaração REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1049096-70.2014.8.26.0100; Relator (a): Luis Roberto Reuter Torro; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão no V. Acórdão – Não ocorrência – Termo inicial de incidência de correção monetária e distribuição do ônus da sucumbência que decorreram da convicção do Órgão Julgador, não havendo que se falar em omissão – Inadequação dos declaratórios para discussão do mérito do julgado – V. Acórdão mantido – Embargos de declaração REJEITADOS.